Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SEMILIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

3. Cometido ato infracional com grave ameaça e sendo desfavoráveis as circunstâncias pessoais e sociais do representado, mostra-se adequada a aplicação de semiliberdade.

4. Apelação conhecida e desprovida.